Tribunal: TJDFT
Processo: 0724984-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724984-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GERIVALDO ALVES DE BRITO AGRAVADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno (ID 60721411) interposto por GERIVALDO ALVES DE BRITO em face do Distrito Federal ante decisão dessa Relatoria indeferindo o pedido liminar para realização de cirurgia para amputação peniana em face de carcinoma de células escamosas, grau I, nos seguintes termos (ID 60643728): Cuida-se de mandado de segurança com pedido de liminar, impetrado por GERIVALDO ALVES DE BRITO em face do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, pleiteando a realização de cirurgia para amputação peniana em face de carcinoma de células escamosas, grau I. O Impetrante alega estar cometido por carcinoma de células escamosas, grau I, detectado a partir de uma biópsia. Informa que procurou marcar atendimento em uma UBS em novembro de 2023, queixando-se de uma ferida avermelhada e esbranquiçada no seu órgão genital, que não cicatrizava. Afirma ter sido encaminhado para consulta com urologista, sendo o caso classificado como urgente (risco vermelho – doc. 3) em 08/11/2023. Diante do insucesso no agendamento com o urologista, o Impetrante alega que realizou os exames na rede privada, de modo que, após a consulta, foi indicado a proceder com a realização de biópsia para investigação e, diante do resultado, foi-lhe indicada cirurgia para amputação de pênis em oncologia. Alega, ainda, que está enfrentando dificuldades com o agendamento de exames de análise de risco cirúrgico, tais como exame de sangue, solicitado em 10/06/2024 e agendado somente para o dia 15/08/2024, ou seja, com mais de dois meses de espera. Com isso, tem contado com familiares para a realização dos exames na rede privada, ao tempo em que se encontra inserido na fila de regulação do SUS desde 10/06/2024, classificado como risco de prioridade 1 e com expectativa de 114 dias para realização de cirurgia. Invoca os Arts. 5o, LXIX, 6o, 196 e 200 da Carta Magna, bem como as Leis Federais no. 8.080/90 e 8.142/90 para pleitear a antecipação da tutela, requerendo, em caráter liminar, intervenção cirúrgica pleiteada, no prazo máximo de 10 (dez) dias, em qualquer unidade da rede pública que esteja apta para tanto, ou, no caso de impossibilidade, que seja determinada a realização da intervenção cirúrgica na rede privada de saúde com os gastos sendo custeados pelo GDF. Alega que a probabilidade do direito está presente na documentação que atesta a necessidade de realização de cirurgia com urgência para o controle de sua enfermidade. Aduz, ainda, para o perigo da demora no acesso ao tratamento em face à seriedade e gravidade da doença, pois se trata de tumor maligno (carcinoma de células escamosas) podendo se disseminar para outros órgãos a qualquer momento. O Impetrante anexou o seguinte rol de documentos: Comprovação da regulação (ID 60494561), exames de risco cirúrgico realizados na rede privada (ID 60494560), solicitações de risco cirúrgico feitas pelo SUS (ID 60493339), encaminhamento para cirurgia (ID 60493338), resultado da biópsia (ID 60493337), encaminhamento ao urologista (ID 60493335). O Impetrante requereu gratuidade de justiça, anexando, para tanto, declaração de hipossuficiência (ID 60493334). Em despacho constante do ID 60529550 intimei o Impetrante a anexar documentos comprobatórios de rendimentos, como CTPS ou recibo de pagamento autônomo, declaração de imposto de renda dos últimos 2 anos, extratos de movimentação bancária em face do pedido de gratuidade, o que foi devidamente cumprido no ID 60592846. No mesmo ato, intimei a autoridade designada para prestar informações no prazo de 24 horas, especialmente em relação à inserção da Impetrante no sistema regulatório. A autoridade não se manifestou (ID 60614334). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, DEFIRO ao Impetrante os benefícios da justiça gratuita, tendo em vista o rol documental acostado aos autos, defluindo-se a impossibilidade de arcar com as custas e demais emolumentos. Em relação ao pedido deduzido, importante salientar que o mandado de segurança é destinado a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/09. Assim, o mandado de segurança, previsto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal, é ação de natureza sumária, indicado para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano. Por outro lado, entende-se por autoridade coatora, para impetração de mandado de segurança, aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade, conforme se extrai do art. 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009, o que encaminha, de plano e pronto, para a autoridade, a Secretária de Estado de Saúde. O deferimento de liminar, por sua vez, exige a presença de fundamento relevante e o reconhecimento de que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida, de acordo com o disposto no art. 7o da mencionada norma. Feitas essas considerações, não verifico, no caso, a presença dos requisitos para a concessão de liminar nos moldes pleiteados pela Impetrante, conforme dispõe o art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009. Isso porque, muito embora o Impetrante tenha colacionado documentação informando sua condição (ID 60493338), o direito vindicado é controvertido, sobretudo porque o Impetrante já se encontra inserido na regulação, segundo informou nos autos, ocupando 3a posição, classificado como PRIORIDADE 1, segundo aponta o espelho colacionado no ID 60494561. Não se deflui dos autos, por agora e dentro do limite estreito da via de mandado, demonstração ou ocorrência de ilegalidade, omissão ou descumprimento de regra no sistema de regulação que seja, de imediato, oponível de forma inequívoca ou indiciária, já que, de fato, o Impetrante está no aguardo da realização de exames. Além disso, muito embora o relatório médico constante do ID 60493337 informe a existência de carcinoma de células escamosas, não há nos autos elementos que apontem para a iminência do evento óbito ou de deterioração imediata e célere da condição do Impetrante. O que se questiona, por agora, é seu atendimento no fluxo da cirurgia, o que, aparentemente, está de acordo com a regulação, como observado anteriormente. O direito à saúde, como disposto nos Arts. 196 a 200, mas sobretudo nos Arts. 196 e 197, da CF, carece, como já mencionado, de uma leitura jurídico-política, aí incluído o conceito de política pública. Trata-se de colocar à disposição dos sujeitos, de forma distributiva, um complexo de ações, produtos, serviços e instalações de forma isonômica, de forma a respeitar o princípio basilar do direito ao tratamento igual de iguais e desigual de desiguais, na medida de suas desigualdades. Diante desse cenário, no qual existe um regramento a regulamentar a execução da política pública em face do procedimento de cirurgia, o deferimento prematuro em sede de mandado de segurança traz como resultado pontual e agregado a desorganização da política pública de acesso ao tratamento vindicado, podendo alijar, em tese, os demais pacientes que se encontram isonomicamente alojados no sistema de regulação. As demais questões serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Pelas razões expostas, indefiro o pedido liminar. Além disso, notifique-se a autoridade, por oficial de justiça, para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, sobretudo em relação à observância da posição que o Impetrante ocupa no sistema, e eventuais alterações em sua posição, bem como no fluxo da fila. Dê-se ciência à Procuradoria Geral do Distrito Federal, intimando-se também por oficial de justiça. Após, colha-se parecer do Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. O pedido de pedido de tutela de urgência foi examinado no mandado de segurança impetrado, cuja liminar foi indeferida em razão da ausência dos requisitos de probabilidade do direito e urgência (ID 60643728). Essa Relatoria intimou a Procuradoria-Geral do Distrito Federal para prestar informações, o que foi realizado no ID 60895250, onde se noticiou que o Agravante se encontra inserido no sistema de regulação à espera de cirurgia (IDs 60895253 a 60895257). Além disso, mais adiante, o Agravado informou que foi realizada consulta em cardiologia de alto risco no dia 01/07 (ID 61096095 a 61096097), sem declinar, contudo, data provável ou estimada para cirurgia, ou demais providências. Na petição constante do ID 61337459, o Agravado alega inexistência de ato ilegal praticado, uma vez que inexiste negativa em realizar o procedimento, repisando as informações que já tinha prestado na petição constante do ID 60895250. O Agravado reforça a ideia que o Agravante deseja “furar” a fila, alegando que inexistem nos autos documento a comprovar a situação de risco. Afirma que, muito embora o Agravante tenha sido classificado como risco “vermelho”, isso não significa urgência ou emergência no procedimento, pois, caso contrário, a cirurgia já teria sido realizada. Por fim, traz explicações sobre as competências do Complexo Regulador do Distrito Federal, no sentido de executar os protocolos hábeis a garantir acesso a todos. Invoca o Enunciado 93 da III Jornada de Saúde do CNJ como critério a delimitar excesso na espera pela cirurgia, quando o lapso de tempo ultrapassar 180 dias. O Agravante, por seu turno, interpôs agravo interno com pedido de tutela de urgência (ID 60721411), repisando parte da argumentação contida no agravo de instrumento, bem como alegando que: (a) o Agravado deixou correr in albis o prazo para prestar informações em relação ao despacho ID 60895250; (b) o documento constante do ID 60493338 consigna a urgência do procedimento; (c) o Agravado já estava no aguardo da cirurgia há 114 dias, colocando em risco sua saúde; (d) não se encontra mais visível sua posição na lista de espera. Invocou os Arts. 1o e 2o da Lei 12.732/2012 e o Art. 196 da CF/88, além de entendimentos da 1a Câmara Cível para fundamentar seu pedido, alegando que a doença pode progredir e colocar em risco sua vida. Transcorreu in albis o prazo para o DISTRITO FEDERAL se manifestar (ID 61455438) em um primeiro momento, o que foi realizado no ID 61337459, por ocasião da intimação em face do indeferimento da liminar. A Procuradoria de Justiça se manifestou no sentido de acolhimento do agravo interno (ID 61457075). É o relatório. DECIDO. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem, de maneira concomitante, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No presente caso, muito embora a decisão agravada tenha inicialmente considerado que o direito do Agravante se encontrava inserido no sistema de regulação, o transcurso do feito e a ausência de informações exatas e precisas prestadas pelo Agravado são suficientes para modificar o entendimento dessa Relatoria no sentido de reconhecer, no momento, que o direito do Agravante está sendo negado. Isso porque quando o Agravado foi instado a prestar informações, por ocasião do despacho constante do ID 60529550, deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação nesse primeiro momento, de acordo com a certidão constante do ID 60627719, vindo apenas se manifestar após a decisão agravada (ID 60895250) e de maneira incompleta, completando as informações, novamente de forma incompleta, no ID 61337459. O Agravado foi intimado, não apenas uma, mas duas vezes, a fornecer dados sobre a inserção e movimentação do Agravante no fluxo do sistema de regulação, bem como as alterações e o fluxo da chamada “fila”, ônus do qual não se desincumbiu, uma vez que inexistem nos autos dados precisos nesse sentido. O Agravado se limitou a fornecer um print de tela com a inserção do Agravante (ID 60895254), a marcação de consulta de risco cardíaco (ID 60895255) e sua realização (ID 61096095), silenciando, contudo, em relação à movimentação e alteração no fluxo da “fila”, o objeto principal da manifestação. As informações prestadas no ID 61337459 não trazem dados adequados sobre a situação concreta de fluxo da fila na qual o Agravante se encontra, uma que vez o Agravado se atém a repisar a sistemática de protocolo do SUS, bem como a tese de fundo, isonomia, sem esclarecer, ao final, o que foi determinado por essa Relatoria, qual seja, a perspectiva de atendimento. Ao contrário, invoca o Enunciado 93, que estabelece 180 dias como diretriz quanto ao excesso de espera, sendo que a determinação judicial se voltou no sentido de obter a informação quanto ao devir da cirurgia, mormente porque a posição do Agravante era a terceira, ou seja, em um horizonte não tão distante. Esse cenário em que inexiste indicação de um tempo razoável para o atendimento da parte, ao qual se agrega o silêncio eloquente da falta de interesse do Agravado em indicar o estado atual e a cronologia provável do atendimento leva à conclusão de que o direito está sendo negado, consubstanciando-se, assim, a probabilidade do direito invocado pelo Agravante. A excessiva demora tem sido o grande problema no SUS, produzindo filas longas sem que o usuário do sistema receba qualquer informação mais precisa sobre a perspectiva do atendimento, como retrata o caso em questão. O Agravado, mesmo intimado a prestar informações objetivas a respeito, trouxe aos autos apenas dados de contenção, como a inserção do usuário no sistema e o agendamento de exame. Em contraste, o print de tela que o Agravante traz aos autos (ID 60721411) indica ausência de visibilidade na informação sobre seu caso. Assim, não se trata apenas do lapso temporal de quase 4 meses de espera, em dissonância ao Art. 2o da Lei 12.732/2012, mas de silêncio sobre as informações dinâmicas a respeito de estimativa de realização da cirurgia, afrontando o direito à saúde do cidadão, que também envolve informações claras e precisas sobre os procedimentos. Já tivemos a oportunidade de refletir sobre o problema da demora na prestação de serviços de saúde pelo SUS. O recurso ao sistema de justiça tem sido a forma por meio da qual os cidadãos buscam a efetividade do direito constitucional à saúde, comumente negado pelo longo diferimento da prestação pretendida. O Judiciário, nesses casos, faz o papel de catalizador da prestação do serviço em tempo adequado, o que deveria ocorrer de forma ordenada e célere. Em trabalho realizado em 2016, em coautoria com Ramiro Nóbrega Sant’Ana concluímos que o argumento da fila como mecanismo de tratamento isonômico pode, em casos específicos, se tornar vazio, um mero recurso retórico com a pretensão de justificar a inação, já que, nesses casos, a “fila” é um ente abstrato. (FREITAS FILHO, R. e SANT’ANA, R. N. – Direito fundamental à saúde no SUS e a demora no atendimento em cirurgias eletivas. in RDU, Porto Alegre, V. 12, n. 67, 2016, 70-102) A Agravada não se desincumbiu do ônus de indicar a posição do Agravante no grupo dos que esperam por cirurgia na mesma condição de gravidade, levando à impossibilidade da verificação da regulação adequada. Se o argumento é da existência de regulação e de “fila”, cabia à Agravada sua comprovação. Nessa situação, vejo presente o requisito da probabilidade do direito. O perigo de dano se encontra presente, tendo em vista se tratar de uma cirurgia sensível – extração peniana - recomendada pelo laudo constante no ID 60493338 e cercada de cuidados que extrapolam a mera cirurgia, uma vez que também está presente a demanda psicológica do Agravante, que se vê às voltas com a deterioração de seu estado, somada à sensível natureza do procedimento. Em relação a tal, agrega-se a manifestação da Procuradoria de Justiça, entendendo que “há provas incontestáveis de que o impetrante, idoso de 69 anos, encontra-se em delicado quadro de saúde sob o risco de agravamento com a demora do tratamento adequado para ver-se curado do carcinoma. Afinal, é de notório conhecimento que a questão do tempo para indivíduos com câncer é crucial para um prognóstico positivo e a possibilidade de sobrevivência à doença.” (ID 61457075). Essa Relatoria também entende que deve ser resguardado o resultado útil do processo, pois, diante do progressivo decréscimo da saúde do Agravante, de nada adiantaria, ao final, julgar o mérito do recurso, quando já exaurida a possibilidade para o Agravante de ter melhoria em seu estado. Aliás, no sentido de resguardar a eficácia dessa decisão, entende-se que o caso em tela demanda a fixação de multa diária, como uma medida de reforço para compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial. O valor, no caso, não pode ser irrisório a ponto de ser mais vantajosa a desobediência por parte do Poder Público, de modo que fixo multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$200.000,00 (duzentos mil reais), colacionando entendimento nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECUSAL DEFERIDA. CIRURGIA DE FECHAMENTO PERCUTÂNEO VIA ENDOVASCULAR DE FORAME OVAL PATENTE NO SUS. EMERGÊNCIA CONSTATADA. RESERVA DO POSSÍVEL. OBRIGAÇÃO ESTATAL. ASTREINTES. SUBSTITUIÇAÇO POR SEQUESTRO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A vida, como bem maior de todo ser humano, na sociedade moderna brasileira está associada à dignidade humana erigida a valor constitucional supremo, que informa a aplicação da ordem normativa constitucional e infraconstitucional; mormente, o sistema de direitos fundamentais. 2. Imprescindível o encargo do Ente Distrital, sendo dever estatal seu fornecimento imediato, especialmente quando se revela a única alternativa viável à superação de sintoma grave do autor. 3. A determinação judicial apenas traduz a busca do cumprimento de um direito posto, permitindo a efetividade da prestação do serviço de saúde de forma satisfatória e eficiente, e o cumprimento dos ditames principiológicos garantidos na Lei Orgânica e na Carta Magna. 4. Em relação aos limites orçamentários aos quais está vinculada a ora recorrente, saliente-se que o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais. 5. A fixação da incidência de multa diária acaso haja inadimplemento possui a finalidade preventiva de desencorajar a inércia estatal, na medida em que o não cumprimento da medida judicial no tempo devido gera um gravame na esfera patrimonial do ente público. O sequestro de verbas públicas, por outro lado, é instituto excepcional para os casos de continuada e grave omissão estatal, que deve incidir subsidiariamente às medidas cautelares e consiste na captação dos recursos públicos diretamente da fonte, a fim de se cumprir determinação judicial urgente. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1758531 - 0729012-46.2023.8.07.0000 - 1o Turma Cível – Relator: Carlos Pires – Data de julgamento: 13/09/2023 – Data de publicação: 26/09/2023).- Ante o exposto, DEFIRO o pedido do Agravante, determinando que o Agravado providencie a imediata intervenção cirúrgica, nos moldes solicitados pelo corpo clínico do SUS seguindo a recomendação médica, no prazo máximo de 10 (dez) dias, em qualquer unidade da rede pública que esteja apta para tanto, aplicando-se a multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$200.000,00 (duzentos mil reais). INTIME-SE, COM URGÊNCIA e por OFICIAL DE JUSTIÇA, o Agravado, para o cumprimento dessa decisão. Diante da gravidade do caso, deixo de intimar o NATJUS para se manifestar antes da liminar. ENCAMINHE-SE, posteriormente, o feito, ao NATJUS para maiores esclarecimentos que auxiliem no processo de tomada de decisão por ocasião do voto, com base nos seguintes quesitos: 1) a intervenção indicada para o tratamento do Agravado é eficiente, eficaz e efetivo em relação à patologia e às condições de saúde do paciente?; 2) existem alternativas viáveis de tratamento que prescindam do tratamento indicado?; 3) em caso positivo, quais?; 4) existem fármacos capazes de substituir a intervenção cirúrgica indicada? Após, retornem os autos conclusos para voto conjunto do mandado de segurança e do agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2024 17:04:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador